Tribunal: TJSP
Processo: 2286318-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Execução – Imóvel constrito – Bem de Família – Decisão do juízo que, diante de fundados indícios da não caracterização como Bem de Família, rejeita a impugnação, mantendo a constrição sobre o bem matriculado sob no 184.856 – Existindo dúvida fundada acerca do enquadramento do bem na proteção da lei No 8.009/90, revela-se prudente que diligências sejam

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Execução – Imóvel constrito – Bem de Família – Decisão do juízo que, diante de fundados indícios da não caracterização como Bem de Família, rejeita a impugnação, mantendo a constrição sobre o bem matriculado sob no 184.856 – Existindo dúvida fundada acerca do enquadramento do bem na proteção da lei No 8.009/90, revela-se prudente que diligências sejam realizadas a fim de se constatar se o imóvel é efetivamente utilizado como moradia do agravante – Cautela que se justifica – Agravo de Instrumento Parcialmente Provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286318-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAURÍCIO
MARTINS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com determinação, v. u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286318-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20450
2
Voto no: 20450
Agravo de Instrumento no: 2286318-07.2019.8.26.0000
Agravante: Maurício Martins
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Guilherme Silva e Souza
Agravo de Instrumento Ação de Execução Imóvel constrito
Bem de Família Decisão do juízo que, diante de fundados
indícios da não caracterização como Bem de Família, rejeita a
impugnação, mantendo a constrição sobre o bem matriculado sob
no 184.856 Existindo dúvida fundada acerca do enquadramento
do bem na proteção da lei No 8.009/90, revela-se prudente que
diligências sejam realizadas a fim de se constatar se o imóvel é
efetivamente utilizado como moradia do agravante Cautela que
se justifica Agravo de Instrumento Parcialmente Provido, com
determinação.
Agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
copiada à fls. 48/49 que manteve a penhora de imóvel matriculado sob
n. 184.856 do CRI de São Paulo. Sustenta o agravante em apertada
síntese que juntou inúmeras contas de consumo, dentre elas contas de
água e de luz. Que o imóvel está registrado em nome do executado e de
sua esposa, o que por si só demonstra pertencer ao núcleo familiar.
Discorre que reside no imóvel com sua esposa,
que por sinal é coproprietária da casa, de modo a demonstrar que se trata
do imóvel de residência do casal, o que atrai a impenhorabilidade para o
imóvel conforme garantia constitucional.
Postulou a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do agravo para declarar que se trata de bem de família,
portanto, impenhorável.
Deferida a antecipação da tutela recursal por meio
da decisão de fls. 54.
A instituição agravada ofertou contraminuta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286318-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20450
3
58/63). Asseverou que o executado não juntou qualquer documento que
comprove que o imóvel indicado está a merecer a proteção relativa à
impenhorabilidade, nos termos do que disciplina a Lei 8.009/90. Que não
apresentou qualquer adminículo probatório a indicar que o bem constrito
se destina à morada do núcleo familiar. Narra que para reconhecimento
da impenhorabilidade do bem de família, imprescindível a comprovação da
destinação familiar do imóvel, sob pena de se desvirtuar o sentido da
norma protetiva, o que não é o caso dos autos. a impugnação ofertada é
muito vaga e não comprova robustamente a impenhorabilidade citada.
Pede pelo desprovimento do agravo.
É o Relatório.
Voto.
O agravo comporta parcial provimento.
Não obstante a documentação carreada aos autos
(fls. 34/48 deste agravo), ainda pairam dúvidas se o aludido imóvel é ou não
utilizado pelo agravante como sua moradia. O simples fato de existir
contas de consumo em nome do mesmo e ser declarado como domicílio
junto ao Fisco, não significa que lá resida. A documentação é frágil para a
finalidade pretendida.
No entanto, pairando dúvidas quanto à utilização
do imóvel como efetiva moradia do agravante, descabe adentrar, pelo
menos por ora, na esfera da caracterização ou não do mesmo como bem
de família, para os efeitos da lei no 8.009/90.
Diante
desse
contexto,
anula-se
a
decisão
recorrida, possibilitando ao agravante a juntada de novos documentos, no
prazo de dez dias e, ainda parando dúvidas, que seja determinado pelo
Juízo diligencia no imóvel objeto da constrição, devendo o oficial de justiça
responsável pelo ato, constatar se efetivamente é destinado à moradia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286318-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20450
4
agravante e, na ausência de pessoas no local, diligenciar junto às casas
vizinhas, identificando as pessoas com quem falar, indagando se
conhecem os moradores do imóvel objeto da diligência, os respectivos
nomes dos moradores, quais horários podem ser encontrados, diligências
que deverão ser realizadas também fora do horário comercial e, se
necessário, aos finais de semana.
A cautela justifica a medida, seja pela proteção
legal conferida pela lei, seja pelo fato de que com mais elementos o Juízo
poderá deliberar com convicção acerca da caracterização ou não do imóvel
em discussão como bem de família.
Em remate, considera-se prequestionada toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar
o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida1.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Dessa forma, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo, com determinação.
Ramon Mateo Junior
Relator
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.